Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. INVERSÃO. CABIMENTO. PROVA NEGATIVA. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. O art. 492 do Código de Processo Civil veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. Noutro giro, o art. 322, parágrafo 2o, Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de interpretar o pedido de acordo com o que fora postulado e em observância à boa-fé. 2.2. Não há que se falar em julgamento extra petita, quando a Sentença declara a nulidade de contrato com o qual a parte autora alega não ter pactuado, guardando exata correlação com o que foi postulado na Inicial, cuja pretensão consiste na declaração de invalidade do negócio jurídico.
3. Cuidando de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e indenização em decorrência de fraude em contrato bancário, não se pode exigir do autor prova de que não firmou os contratos, pois, além de configurar prova de fato negativo, trata-se de fato do serviço, cabendo a inversão automática do ônus da prova nos termos no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e, mormente, da alegada portabilidade do contrato de empréstimo consignado. Entretanto, quedou-se inerte em fazer prova nesse sentido, limitando-se a indicar não ter conseguido localizar os documentos comprobatórios da noticiada portabilidade.
4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 4.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente.